Tribunal: TJDFT
Processo: 0757498-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. NATUREZA PROPTER LABOREM. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TESE 163 DO STF. CORREÇÃO MONETÁRIA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL E DE SUSPENSÃO REJEITADAS. CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu os autos ante o acolhimento da preliminar de ausência de interesse de agir. Em seu recurso, alega a parte autora que o processo 502/2023 foi julgado e o entendimento estabelecido foi que a Gratificação por Atividade de Risco - GAR somente remanesceria para os aposentados, enquanto os servidores ativos não mais incorporariam aos proventos de aposentadoria. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal definiu em julgamento com repercussão geral no RE 593.068/SC que as parcelas remuneratórias que não se integram à aposentadoria não sofrem desconto previdenciário. Requer a reforma da sentença para determinar o prosseguimento do feito e dar provimento aos pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65339532). Dispensado de preparo ante a gratuidade judiciária ora deferida, uma vez que os documentos juntados comprovam a hipossuficiência financeira do recorrente. Contrarrazões apresentadas (ID 65339534).
3. Do interesse de agir. Depreende-se que houve decisão de mérito (835/2024) no processo no 502/2023, que tramita no TCDF, confirmando o entendimento de que a Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, o que afasta a incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas e, consequentemente, a sua incorporação nos proventos de aposentadoria ou nos benefícios de pensão. A despeito da pendência de análise de recurso com efeito suspensivo dos itens V, VI, VII e VIII, subitem 3, alínea "b", da Decisão no 835/2024, isso não impede o julgamento dos presentes autos. Preliminares rejeitadas. Não há necessidade de devolução da questão para análise na origem, passando-se ao pronto julgamento com base na Teoria da Causa Madura
4. A Gratificação de Atividade de Risco tem natureza propter laborem, sendo recebida em função do exercício do trabalho, o que impede a incorporação nos proventos da aposentadoria e afasta, por consequência, a contribuição previdenciária.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese 163 de repercussão geral, no julgamento do RE 593.068, estipulou que não deve incidir contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.
6. Por sua vez, o artigo 39, § 9o, da CF estabelece que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo". Logo, considerando que GAR tem natureza propter laborem, não se incorporando à remuneração da parte autora, também não incide contribuição previdenciária sobre essa gratificação, nos termos do que foi decidido pelo STF.
7. No caso, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para o servidor público. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32.
8. Considerando a ação de protesto no 0709818-06.2023.8.07.0018, proposta em 30/08/2023 com o fim de interromper o prazo prescricional, o período a ser ressarcido compreende setembro/2018 a julho/2023.
9. No tocante à incidência da correção monetária, o débito possui natureza tributária. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870947/SE), firmou o entendimento de que nas dívidas de natureza tributária da Fazenda Pública devem ser aplicados "os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário", no caso, a taxa Selic.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar os valores descontados a título de Gratificação de Atividade de Risco no período compreendido entre 09/2018 e 07/2023, atualizados pela SELIC. Dispensado das custas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.